Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA.
1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente, o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. Na hipótese, além de consignada a renda bruta de R$ 14.929,46 (quatorze mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos), não foi comprovada a existência de despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira.
4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.